Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CDA’S. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MANDAMENTAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NO TÍTULO. DEFLAGRAÇÃO DE MEDIDAS VIA REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU IMPULSO OFICIAL (CPC, Art. 536, 1o). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. VERBA ADVOCATÍCIA. DESCABIMENTO. OPORTUNIDADE PARA POSTULAÇÃO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. É um truísmo que a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorre da própria lei e da sucumbência e, inclusive, independe de pedido, daí defluindo que, inexistindo anterior manifestação acerca da matéria no curso do cumprimento de sentença deflagrado, não encontra-se preclusa a oportunidade para a parte exequente postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da deflagração do executivo, ressoando viável, sob essa perspectiva, o exame da questão pelo juiz do executivo, ainda que não demandada a verba ao ser aviada a pretensão executória.
2. Cuidando-se de hipótese de cumprimento de obrigação de fazer, não afigura-se cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença que veicula aludida espécie de obrigação detém natureza mandamental, descerrando a necessidade de observância da sistemática executiva via da qual os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo artigo 536, §1o, do estatuto processual, inclusive porque o próprio Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previra o cabimento de honorários advocatícios.
3. Aviado cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, descabida a fixação de honorários advocatícios em decorrência de sua deflagração, estando o cabimento da verba subordinado à subsistência de impugnação, pois somente então, diante da forma particularizada do procedimento, que enseja a expedição de requisitório de pagamento, germinará o fato gerador da verba, que é o trabalho do patrono do credor destinado à realização da obrigação (CPC, art. 85, §7o).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.